Tribunal: TJMT
Processo: 1071372-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071372-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALISSON AMARO ANDRADE - CPF: 062.947.561-03 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Santander (Brasil) S/A em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante Alisson Amaro Andrade para o fim de majorar a condenação a título de danos morais de R$3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada que a decisão monocrática não apreciou adequadamente as circunstâncias dos autos, postulando ao fim pelo provimento do agravo interno para o fim de julgar improvido o recurso inominado.

3.

Não assiste razão ao recurso interposto.

4.

Com efeito, a hipótese dos autos dispensa a demonstração da efetividade do dano experimentado, eis que o dano se configura na forma presumida –
in re ipsa.

5.

Nesse contexto o dano restou verificado diante da realização da inscrição dos dados da parte autora junto a cadastro de proteção ao crédito, sendo, ante a ausência de negativações pretéritas, impositivo que se estabeleça indenização de cunho moral, sendo, pois, afastada a incidência da Súmula 385 do STJ.

6.

No caso em exame, conquanto possua a parte autora duas anotações, isto é, uma objeto da presente demanda que restou reconhecida como indevida/ilícita e uma segunda a ela posterior, deve ter incidência o entendimento vertido na Súmula no 29 da TRU, entendimento esse que determina seja considerada na fixação do
quantum
indenizatório a existência de anotações posteriores àquela que se constitui como objeto da demanda.

7.

Exatamente essa a hipótese dos autos, porquanto há o registro de uma anotação posterior.

8.

Todavia, ao ser estabelecida a indenização pelo juízo
a quo
acabou resultando em intensa mitigação do valor, considerando para tanto que há o registro de uma única anotação posterior.

9.

Assim é que a fim de adequar o valor devido a título de indenização para que se tenha por equiparada a reparação ao dano, bem assim tomando por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem que se conduza ao vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa da parte indenizada é que restou provido o recurso a fim de majorar a indenização decorrente do dano moral.

10.

Nesse particular importa registrar que a fixação da reparação deve atender a parâmetro que não extrapole o razoável e proporcional ao ato ilícito verificado – princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respectivamente, bem assim deve ser quantificado de maneira que não afaste da parte a ser indenizada o direito que lhe fora reconhecido, bem assim para que seja presente na indenização também o caráter pedagógico que deve existir, sob pena de não alcançar a dupla finalidade que se espera da indenização civil, qual seja, mitigar os efeitos do dano experimentado, bem assim exercer na parte agressora o desestímulo à repetição da prática ilícita.

11.

Sobre o montante fixado é de se observar que não destoa do que vem sendo aplicado nesta TR, valendo consignar: (N.U 1063945-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025); (N.U 1027561-51.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024); (N.U 1001987-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) e de minha relatoria: (N.U 1004489-35.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).

12.

Daí porque o valor fixado na decisão monocrática deve ser mantido a fim de realizar a efetiva entrega da prestação jurisdicional à parte a quem foi reconhecido o direito de ser indenizada pelo dano moral sofrido.

13.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

14.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de parcial procedência prolatada pelo juízo
a quo
.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

18.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025